Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1048282-48.2020.8.11.0041, ajuizada por NOAH FELIPE TURIN DA FONSECA, representado por sua genitora RIELLY CASTRILLON TURIN, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a agravante custeie o tratamento multidisciplinar pelo método ABA/DENVER, conforme indicado por médico especialista.
Para tanto, alega a agravante estar sendo compelida a prestar atendimento excepcional ao paciente, ora agravado, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do referido tratamento, ou qualquer obrigação emanada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Ressalta que, alguns dos tratamentos em questão, mais precisamente a terapia ocupacional, contém cláusula de exclusão expressa no contrato, razão pela qual, não há qualquer ilegalidade na negativa de cobertura deste tipo de serviço.
Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em termos mais específicos, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciados na patologia do agravado e na necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico (id no 40589631).
Pelo que se extrai dos Autos, o agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com quadro de atraso de linguagem, contato visual e interação social.
Dessa feita, conforme se infere do minucioso Relatório de Avaliação, o tratamento em questão, denominado de metodologia ABA e modelo DENVER, é o que revela a maior possibilidade de melhoria do quadro do paciente, o qual deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não haja maior comprometimento do seu desenvolvimento.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.